Tribunal: TJMT
Processo: 0113728-90.2010.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0113728-90.2010.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE REZENDE registrado(a) civilmente como JOSE BENEDITO DE REZENDE - CPF: 086.618.551-87 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (IMPETRANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), JOSE BENEDITO DE REZENDE registrado(a) civilmente como JOSE BENEDITO DE REZENDE - CPF: 086.618.551-87 (IMPETRANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, MANTEVE O ACÓRDÃO E NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE REGE A MATÉRIA — ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA, REAFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 317) — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA.

A Turma decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado no julgamento do recurso extraordinário no 630137/RS (Tema no 317), pelo que deve ser mantido
incólume o acórdão.

Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pelo
Estado de Mato Grosso
,
a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Turma para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no RE no 630137/RS (Tema no 317), em repercussão geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão da Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI DE EFICÁCIA LIMITADA – RECONHECIMENTO PELO C. STF – INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL, SE EXISTENTE, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI REGULAMENTADORA – PRECEDENTE DO C. STF – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DISPONDO SOBRE AS DOENÇAS INCAPACITANTES – APLICABILIDADE – ILEGALIDADE DO DESCONTO RECONHECIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Conquanto o C. STF tenha proclamado que a imunidade tributária prevista no art. 40, § 21 da Constituição Federal depende de regulamentação por estar caracterizada como lei de eficácia limitada, também reconheceu a possibilidade de incidência da lei estadual que regulamenta a matéria, enquanto não editada a legislação complementar.

No caso dos militares aposentados por invalidez, a Lei Complementar Estadual n.o 26/93 define o rol das doenças incapacitantes, tratando-se de instrumento hábil, nos termos do entendimento da Suprema Corte, para conferir eficácia ao art. 40, § 21 da CF, razão pela qual o desconto previdenciário deve incidir apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 113728/2010, relator doutor Antônio Horácio da Silva Neto, julgamento em 1o de setembro de 2011).

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’. (STF, Tribunal Pleno, RE 630137/RS, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2021).

A tese de repercussão geral é a seguinte: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Portanto, constata-se que a Turma decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado em sede de repercussão geral, conforme registra o voto condutor do acórdão desta Turma:

[...] Assim, embora o C. STF tenha reconhecido que a norma insculpida no art. 40, § 21 da Constituição Federal tem eficácia limitada, permitiu que as legislações estaduais que disciplinam o tema sejam aplicadas até que sobrevenha a lei regulamentadora.

Com base nesse raciocínio, passo a analisar se, no caso, a doença que ensejou a incapacidade do impetrante está prevista em legislação estadual.

O impetrante foi aposentado em razão da invalidez definitiva e incapacitante, pelos CID’S 250.0/3 e 535.0/3, que apontam, respectivamente, para o acometimento das doenças mentais denominadas esquizofrenia paranóide e alucinose alcoólica (fls. 17-TJ).

A Lei Complementar estadual no 26/1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso, estatui nos artigos 222, inciso II e 224, inciso IV:

‘Art. 222 - A passagem do servidor militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua ex-officio, quando:

[...]

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar.’

‘Art. 224 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiencia Adquirida-AIDS, Osteíte Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;’ (grifo não pertencente ao texto de origem).

Ora, não há como olvidar que as doenças que ensejaram a incapacidade do impetrante configuram-se como ‘alienação mental’, estando inseridas no rol do art. 224, IV da LC Estadual n.o 26/93. Mesmo porque, não há como considerar que o rol é taxativo, haja vista a impossibilidade da norma abranger todas as doenças consideradas graves, incuráveis ou contagiosas pela medicina (Nesse sentido: REsp n.o 1199475/DF, Relatora Ministra Eliana Calmon, 2a T, j. 17.8.2010).

No caso, referida discussão configura-se, inclusive, inócua, tendo em vista que o autor foi julgado incapaz para o serviço militar, o que implica no reconhecimento, pela Administração Pública, de que foi acometido por uma das doenças insertas no rol do art. 224, IV, da LC Estadual n.o 26/93.

Assim, no caso dos militares aposentados por incapacidade, existe lei estadual disciplinando as doenças incapacitantes, a qual deve prevalecer para fins de garantir ao impetrante, o direito a imunidade previdenciária estabelecida no art. 40, § 21 da Constituição Federal, conforme entendimento do C. STF, que por sua vez está em consonância com o art. 24, § 3o da Constituição Federal, o qual estatui:

‘Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

§ 3o - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.’ (grifou-se).

Por outro lado, a superveniência de lei federal sobre o tema suspenderá a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária. (art. 24, § 4o, da Constituição Federal). [...]. (Id. 108494995 – fls. 71/73).

Dessa forma, não se constata qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no
RE no 630137/RS (Tema no 317)
, pelo contrário, a Turma decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado em sede de repercussão geral, razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Por fim e
a latere
, anoto que, a questão acerca da revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão da emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019, tão somente repercute no termo final do benefício.

Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022